Tribunal: TJBA
Processo: 8174309-40.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174309-40.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: SONIA COELHO VIEIRA

Advogado(s)
:
IGOR AMORIM SAMPAIO DOS SANTOS, ANTONIO SAMPAIO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, proposta pela parte autora, em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado que alega não ter firmado.

2.

A sentença ratificou a tutela antecipada, declarou a inexistência da relação jurídica, condenou o réu à devolução em dobro de R$ 19.584,00, ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve decadência ou prescrição da pretensão autoral; e
(ii) estabelecer a responsabilidade do réu pela contratação não reconhecida e os efeitos decorrentes, como repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC. O prazo prescricional é de cinco anos, conforme art. 27 do CDC, contado do último desconto. Como o último desconto ocorreu em outubro de 2023 e a ação foi ajuizada em dezembro de 2023, não há decadência ou prescrição.

2.

O ônus da prova da existência do contrato recai sobre o réu, conforme art. 373, II do CPC e jurisprudência do STJ. A autora impugnou a assinatura no contrato, e o banco não comprovou sua autenticidade, conforme Tema 1061 do STJ.

3.

A repetição do indébito deve observar a modulação dos efeitos dos EAREsp 600.663/RS e outros: os valores descontados até março de 2021 devem ser restituídos de forma simples; os posteriores, em dobro.

4.

O valor de R$ 7.017,64 creditado na conta da autora deve ser compensado da condenação, conforme comprovante de TED.

5.

Configurado o ato ilícito, o nexo causal e o dano, é devida a indenização por danos morais. A conduta do réu violou direitos da personalidade da autora, afetando verba de natureza alimentar.

6.

Mantido o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais, diante da vedação da
reformatio in pejus
.

7.

Os juros e correção monetária devem ser calculados pela Taxa SELIC, conforme REsp 1.795.982/SP e Lei 14.905/2024. Para danos materiais, a partir do evento danoso; para danos morais, juros desde o evento danoso e correção desde o arbitramento.

8.

A suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial deve ser excluída, pois o réu não é beneficiário da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para ações de restituição de valores em contratos de trato sucessivo é de cinco anos, contado do último desconto.

2.

Em ação declaratória negativa, o ônus da prova da existência do contrato recai sobre o réu.

3.

A repetição do indébito deve ser simples para valores pagos até março de 2021 e em dobro para os posteriores.

4.

A Taxa SELIC é aplicável como índice de correção monetária e juros moratórios nas relações civis.

5.

É devida a indenização por danos morais quando há descontos indevidos em benefício previdenciário não contratado.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 6º, incs. VI e VIII; 27, parágrafo único; 42, parágrafo único;
CPC/2015, arts. 373, inc. II; 429, inc. II;
CC/2002, arts. 186, 389, 406, 927;
STJ, Súmulas 43, 54, 362.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1846649/MA (Tema 1061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24/11/2021;
STJ, REsp 1795982/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21/08/2024;
TJBA, Apelação nº 8003521-27.2022.8.05.0001, Rel. Marcelo Silva Britto, j. 14/02/2023;
TJBA, Apelação nº 8055937-40.2020.8.05.0001, Rel. Marcelo Silva Britto, j. 14/02/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
8174309-40.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
BANCO PAN S.A.

e Apelada
SONIA COELHO VIEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator